Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721571-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA DE SIQUEIRA MENDONCA AGRAVADO: THAIS DANTAS DA SILVA LOPES DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VÂNIA DE SIQUEIRA MENDONÇA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença ajuizado por THAIS DANTAS DA SILVA LPOES DE ALBUQUERQUE contra a agravante e outro, considerou suprida a intimação para pagamento voluntário do débito, nos seguintes termos (ID 17535552 dos autos originários): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por WALTER DE OLIVEIRA MENDONCA e VANIA DE SIQUEIRA MENDONCA - ID 173168670, a qual alegam que não foram intimados pessoalmente do cumprimento de sentença, bem como requerem a suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros do primeiro executado. A parte exequente se manifestou ao ID 175108269. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. O artigo 513, § 4o, do CPC, dispõe que se o pedido de cumprimento de sentença for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o do referido artigo. Analisando os autos n. 0005066-70.2016.8.07.0020, verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 13/09/2019 (ID 45993879) e o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 02/04/2023. Assim, razão assiste aos executados. Todavia, o comparecimento espontâneo dos executados nos autos supre a ausência de intimação (art. 239, § 1o, do CPC). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021). 2. O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em princípio, nulidade da intimação. 3. Não obstante, o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir dessa data o prazo para pagamento voluntário da dívida. 4. Se após comparecer nos autos, a parte executada mantém-se inerte, mesmo diante de novo pronunciamento judicial, e deixa transcorrer os prazos processuais, sem qualquer insurgência, não há falar em violação ao art. 513, §4o, do CPC. 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquanto relativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1718433, 07098601220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Referente a notícia do falecimento do executado WALTER DE OLIVEIRA MENDONCA, o feito deve ser suspenso para a habilitação dos herdeiros. Dispositivo Diante do exposto, acolho em parte a impugnação dos executados. Intime-se a executada VANIA DE SIQUEIRA MENDONCA para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. Ante a notícia do falecimento da parte executada WALTER DE OLIVEIRA MENDONCA, com base no artigo 313, I, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que a parte exequente habilite o espólio ou os herdeiros do “de cujus”. O pedido de habilitação deverá observar o procedimento previsto nos artigos 687 e seguintes do CPC, cabendo ao exequente instruí-lo com cópia da certidão de óbito da parte executada, bem como informar se já teria havido ou não o inventário e a partilha dos bens eventualmente deixados pelo autor da herança, sem prejuízo da indicação da pessoa que, eventualmente, teria sido nomeada como inventariante, a fim de representar o espólio. Não tendo sido nomeado inventariante, tampouco ocorrido a partilha dos bens, a parte autora deverá indicar e qualificar a pessoa que teria ficado na posse dos bens do “de cujus”, a qual, na forma do artigo 613 do CPC, figurará como “Administrador Provisório”. Em suas razões recursais (ID 59573791), afirma que estão sendo executados honorários advocatícios. Informa que o trânsito em julgado ocorreu em 13/09/2019 e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 13/07/2023. Argumenta que, em virtude do decurso do tempo, os executados devem ser intimados pessoalmente para pagar a dívida, sob pena de incidência da multa de 10%, conforme prevê o art. 513, § 4o, do CPC. Defende que o juízo a quo deveria ter anulada a intimação via DJE dos executados e determinada a intimação pessoal para pagarem o débito, conforme prevê o art. 513, § 4o, do CPC. Verbera que o comparecimento espontâneo no processo é erro grosseiro, sendo que o art. 239 do CPC é aplicável à citação e não à intimação no cumprimento de sentença. Assevera que não houve comparecimento para suprir a intimação inválida dos devedores, que deve ser pessoal. Alega que deve ser reconhecida a necessidade de intimação pessoal dos executados, anulando-se os atos anteriores. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que a agravante compareceu espontaneamente nos autos e alegou a nulidade da intimação para pagar o débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, prevista no art. 513, § 1o, do CPC (ID 173168670). O juízo a quo reconheceu a nulidade alegada pelos executados, uma vez que, diante do decurso do tempo entre o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença, a intimação dos devedores deveria ter sido realizada de forma pessoal, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC. Contudo, entendeu que o comparecimento espontâneo nos autos supre a intimação pessoal, de forma que, o prazo de 15 dias para a agravante/executada pagar o débito será contado da nova publicação. Transcrevo a parte final da decisão: “Intime-se a executada VANIA DE SIQUEIRA MENDONCA para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora”. Uma vez tendo a executada comparecido espontaneamente nos autos para alegar a nulidade da intimação efetivada, o que foi reconhecido pelo juízo a quo, não mais se mostra necessária a intimação pessoal da executada, sendo sudiciente a reabertura de prazo para pagamento voluntário, contado da intimação da decisão, providência que foi devidamente adotada pelo juízo de origem. Observando o princípio da instrumentalidade das formas, norteador da teoria da nulidade, verifica-se que o comparecimento espontâneo supre a necessidade de intimação pessoal, uma vez que a devedora já teve plena ciência do início do cumprimento de sentença, bem como lhe foi oportunizado novo prazo para pagar a dívida sob pena de multa. Ressalta-se, ainda, que embora se trate de intimação, aplicam-se as normas previstas para o comparecimento espontâneo nos autos prevista no art. 239, § 1o, do CPC, que versa sobre citação. Logo, comparecendo a devedora para alegar a nulidade, deve ser reconhecida a nulidade e reaberto o prazo para praticar o ato. Nesse sentido, vejamos os comentários ao Código de Processo Civil realizados pelos professores Nelson Nery Júnior e Maria de Andrade Nery: “Comparecendo o réu para alegar a nulidade da citação, reconhecida esta, reabre-se o prazo para apresentação de defesa (JC 13/205)” (Código de Processo Civil Comentado. 17o edição, ed. Revista dos Tribunais, pág 721). Do mesmo modo, o professor Luiz Guilherme Marinoni entende que comparecendo a parte para alegar a nulidade, caso seja reconhecida, deve o juízo abrir prazo para defesa, que normalmente flui a partir da decisão que reconhece a nulidade. Vejamos: No procedimento diferenciado para execução de quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, o dia do comparecimento serve como termo inicial do prazo para os embargos à execução (art. 239, § 1.°). Pode o réu comparecer, ainda, apenas para alegar a nulidade da citação. Nesse caso, sendo acolhida, marcará o juiz, conforme o caso, a primeira audiência, assinalará prazo para a contestação ou para os embargos à execução. Não sendo acolhida a alegação, o réu será considerado revel no procedimento comum ou a execução prosseguirá (art. 239, § 2.°) (Marinoni. Luiz Guilherme. Novo curso de Processo Civil, ed. RT, ano 2020, pág 143) (negritei). Do mesmo modo, o egrégio Tribunal de Justiça entende que o comparecimento espontâneo nos autos supre a intimação. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. VÍCIOS SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O comparecimento espontâneo o executado aos autos supre o vício de ausência de intimação pessoal para pagamento voluntário do débito no prazo legal, previsto no art. 513, § 4o do CPC. 2. A ausência de prejuízo efetivo decorrente do vício na intimação não justifica a nulidade do ato processual, tampouco o afastamento da condenação do executado ao da multa e dos honorários advocatícios estabelecidos no § 1o do art. 523, sobretudo considerando a ausência de pagamento do débito pelo executado quando do comparecimento espontâneo aos autos. 3. Os juros de mora e a correção monetária sobre o montante devido são consectários legais da condenação, motivo pelo qual não configuram excesso de execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1745027, 07097129820238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ARTIGO 239, §1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. PRAZO PARA EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a nulidade da citação por edital e devolveu o prazo para a oposição de embargos à execução. 2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para oposição de embargos à execução. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1293770, 07238931220208070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora